Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. POLICIAL MILITAR. LICENCIAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. DECRETO No 20.910/32. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, com efeitos desde a data do requerimento do benefício.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para a propositura de ação de reintegração de policial militar às fileiras da Polícia Militar é de 5 anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto n. 20.910/32, ainda que se trate de ato nulo.
3. Na espécie, o autor ajuizou ação para obter a declaração de nulidade de ato administrativo que o licenciou/excluiu das fileiras da PMDF após transcorridos mais de 37 (trinta e sete) anos.
4. Apelação não provida. Gratuidade de justiça concedida com efeitos ex tunc. Unânime.